Tribunal: CARF
Processo: 11971.000087/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11971.000087/2007-39
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.182 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
TCA TECNOLOGIA EM COMPONENTES AUTOMOTIVOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
LEGISLAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO VIGENTE À ÉPOCA
DOS PERÍODOS DE APURAÇÃO DO RECORRIDO. DIVERGÊNCIA
NÃO DEMONSTRADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o Recurso Especial que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do RICARF).
Versando o paradigma sobre normas aplicáveis somente a fatos geradores
posteriores aos do acórdão recorrido, não há divergência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, vencidas as Conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Erika
Costa Camargos Autran, que votaram pelo conhecimento.

(documento assinado digitalmente)

Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Erika Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti
Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
285 a 302), contra o Acórdão no 3402-002.722, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 3a Sejul do CARF (fls. 181 a 190), sob a seguinte ementa (no que interessa à discussão):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11971.000087/2007-39
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.182 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.000087/2007-39

Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITO PRESUMIDO. LEI 9.440/97. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COMO
LANÇAMENTO ESCRITURAL NO LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI,
NÃO SENDO POSSÍVEL SEU RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
Nos termos da legislação de regência, o credito presumido de IPI como ressarcimento
das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins estatuído no art.1o, IX da Lei n° 9.440/97,
até o publicação do Decreto no 6.556/08, ocorrido em 09/09/2008, somente permitia a
sua utilização através da dedução do imposto devido pela saída de produtos tributados,
não havendo previsão para seu ressarcimento ou mesmo compensação com outros
tributos administrados pela RFB.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 456 a 460), o
contribuinte defende a possibilidade de ressarcimento ou compensação com outros tributos do
Crédito Presumido de IPI previsto no art. 1o, IX, da Lei no 9.440/97.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 462 a 467).
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Quanto ao conhecimento, no julgamento, na Sessão de 19/10/2021, de
Recurso Especial do mesmo contribuinte sobre o mesmo assunto, no qual foram apresentados os
mesmos paradigmas, o recurso não foi conhecido, conforme Acórdão no 9303-012.029, que teve
como Relator do Voto Vencedor o Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RECURSO NÃO CONHECIDO
Nos termos do at. 67 do RICARF, é pressuposto do recurso especial que haja
interpretação divergente entre colegiados acerca do mesmo arcabouço legislativo.
Assim, quando o recorrido e o paragonado interpretam fatos sobre diferentes normas,
não há que se falar em dissídio jurisprudencial a ensejar o manuseio de recurso especial
de divergência.
Os fatos geradores daquele Processo são também de períodos quando ainda era
cabível a discussão em tela, que é a da possibilidade ou não de utilização, via
ressarcimento/compensação com outros tributos, do crédito presumido de IPI do art. 1o, X, da
Lei no 9.440/97.
No Acórdão recorrido, decidiu-se que, conforme Decreto no 2.179/97, norma
regulamentadora do dispositivo legal, o crédito só poderia ser utilizado para dedução dos valores
devidos do imposto na escrita fiscal, passando a ser passível de compensação com outros tributos
somente a partir de 09/09/2008, data da publicação do Decreto no 6.556/2008, que alterou a
redação do decreto anterior.
No Recurso Especial foram apresentados como paradigmas dois acórdãos: no
3101-001.237 e no 3201-004.925, ambos da FORD.
O primeiro já não foi aceito no Exame de Admissibilidade, por tratar de
matéria diferente, qual seja a possibilidade ou não de cumulação dos benefícios do crédito
presumido em questão com o também crédito presumido do art. 56 da MP no 2.158-35/2001.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.182 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.000087/2007-39

No segundo, os fatos geradores são de 2012, portanto, posteriores à publicação
do Decreto no 6.556/2008, não cabendo mais a discussão sobre a forma de utilização do crédito.
Efetivamente, a discussão travada neste paradigma não é sobre a utilização do benefício do
Inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440/97, mas sobre a do art. 11-A, crédito presumido instituído
pela Lei no 12.218/2010. É o que se vê no seu voto condutor:

Do mérito.
(...)
A matéria versa sobre o direito de a Recorrente apurar crédito presumido do Imposto
sobre Produtos Industrializados IPI, como ressarcimento das contribuições ao PIS e à
COFINS, na forma prevista no art. 11-A da Lei no 9.440/1997.”
Poder-se-ia considerar que o litígio foi resolvido favoravelmente ao
contribuinte com base em uma decisão do TRF da 5a Região, pela identidade dos benefícios do
art. 1o, IX, com os dos arts. 11, 11-A e 11-B, da Lei no 9.440/97, o que traria a similitude
necessária.
O art. 11-A também institui um crédito presumido de IPI para ressarcimento
PIS/Cofins, mas são dispositivos legais distintos, não podendo se fixar, com base em uma
decisão do TRF5, para fins de admissibilidade, que se trata da mesma legislação, além do que
não é o benefício em si o objeto da discussão, mas a sua forma de utilização.
Dessa forma, o argumento utilizado pelo contribuinte no paradigma é o de que,
se Decreto no 2.179/97 – já com a nova redação dada pelo Decreto no 6.556/2008, pois sob a
ótica de 2010/2012 – permitia que o crédito do art. 1o, Inciso IX, fosse utilizado para
compensação com outros tributos, então isto também seria aplicável ao crédito do art. 11-A.
Contudo além de a redação do Decreto no 6.556/2008 não poder ser aplicável
aos períodos de apuração abrangidos pelo Acórdão recorrido (01/10/2003 a 31/12/2003), não há
uma decisão divergente, mas convergente com a do Acórdão recorrido, na qual se entende
justamente que, com a alteração promovida por aquele decreto, o crédito passou a ser passível de
utilização por outra forma além da dedução dos valores devidos do próprio imposto.
À vista do exposto, não conheço do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 476
DF CARF MF
Original